Tribunal: TJES
Processo: 0000315-16.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Dano Qualificado; Extorsão; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000315-16.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IAGO GABRIEL ROSA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DANO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
HEARSAY TESTIMONY
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu os réus das imputações dos arts. 158, §1º, 150, §1º, 163, parágrafo único, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B do ECA. O
parquet
busca a condenação pelos crimes de extorsão, ameaça e corrupção de menores, sustentando que a retratação das vítimas decorre de temor e que os depoimentos dos policiais, aliados aos elementos do inquérito, seriam suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório judicializado é suficiente para fundamentar decreto condenatório, considerando que as vítimas e testemunhas presenciais negaram a participação dos réus nos fatos narrados e que os policiais militares prestaram depoimentos baseados exclusivamente em relatos de terceiros (“
hearsay testimony
”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral colhida em juízo contradiz expressamente os elementos informativos do inquérito, pois as vítimas negam a participação dos réus na invasão e na extorsão, imputando os fatos a outros indivíduos.

4. Testemunha ocular presencial exclui um dos réus da cena da invasão, afirmando tê-lo visto apenas passando na rua no momento da abordagem policial.

5. O adolescente infrator admite a autoria da cobrança e da invasão, isentando totalmente os réus de participação.

6. Os depoimentos dos policiais militares são unicamente reprodutivos de relatos das vítimas no calor dos fatos, sem percepção direta, configurando testemunho indireto (“
hearsay testimony
”).

7. O art. 155 do CPP impede condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, quando não corroborados por prova judicializada independente.

8. A jurisprudência do STJ reprova a condenação baseada apenas em testemunho indireto, conforme precedentes citados nos autos, ressaltando que o
hearsay
não é apto a comprovar autoria ou materialidade delitiva.

9. A prova da suposta ameaça em momento posterior também se mostra frágil, diante da hesitação da vítima e ausência de confirmação segura em juízo.

10. Diante da ausência de prova judicial robusta e da prevalência da dúvida, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

__________________

Tese de julgamento:
1.

A insuficiência de provas judicializadas sobre a autoria impede o decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo;
2.
O testemunho indireto (“h
earsay testimony
”) não pode ser utilizado como fundamento exclusivo para a condenação criminal; 3. Elementos informativos do inquérito não prevalecem sobre a prova produzida em juízo sob contraditório, nos termos do art. 155 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155. Código Penal, arts. 158 §1º, 150 §1º, 163, parágrafo único I e IV. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1940381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg-REsp 2.192.889, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 6ª Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.599.919, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000315-16.2025.8.08.0014

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
IAGO GABRIEL ROSA E LUAM LEMOS PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
IAGO GABRIEL ROSA
e
LUAM LEMOS PINTO
das imputações relativas aos delitos tipificados no art. 158, § 1º, no art. 150, § 1º, no art. 163, parágrafo único, incisos I e IV, todos do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões recursais (id 16134402), o
p
arquet
requer a condenação dos réus por extorsão, ameaça e corrupção de menores, argumentando que a retratação das vítimas em juízo decorre de temor e que os depoimentos dos policiais militares são suficientes para comprovar a autoria delitiva, ratificando os elementos do inquérito.

Contrarrazões, nos id’s 16134408 e 16134409, pugnando pela manutenção da absolvição.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16925515, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Narra a denúncia que, em 02 de maio de 2025, os réus, em concurso com adolescentes, teriam invadido a residência das vítimas Cleber Torres Comper e Ana Maria Torres Comper para cobrar dívida de drogas mediante violência e grave ameaça. Transcrevo trecho da peça acusatória:

“Em decorrência desse vício, os denunciado, em conjunto com o adolescente L. G. M. e um quarto indivíduo identificado apenas como "Carlinhos", passaram a cobrar reiteradamente e de forma agressiva supostas dívidas pendentes. Com receio de sofrer maiores problemas, a vítima, em momento anterior, chegou a efetuar pagamentos no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) aos denunciados.

Contudo, os acusados continuaram a fazer cobranças, adicionando o montante de R$1000,00 (um mil reais) a dívida. A vítima, por sua vez, afirmou já ter quitado toda a dívida existente e se recusou a fazer o nova pagamento.

Diante da negativa, os denunciados, durante o repouso noturno, pularam o muro da residência de CLEBER, danificaram o cadeado do portão, bem como janelas e portas do imóvel. Estavam armados com pedaços de madeira e facas, simulando, inclusive, estarem em posse de arma de fogo, a fim de intimidar ainda mais as vítimas.

No momento da invasão, CLEBER encontrava-se em casa com sua genitora, a vítima ANA MARIA. Durante toda a ação, os denunciados, de maneira extremamente violenta, exigiam o pagamento da quantia e ameaçavam matar CLEBER caso o valor não fosse entregue.

Temendo ser agredido fisicamente, a vítima CLEBER trancou-se no banheiro e acionou a Polícia Militar. A guarnição deslocou-se imediatamente ao local, realizando buscas nas imediações, logrando êxito em localizar inicialmente apenas o adolescente Leonardo, que se encontrava em um bar próximo à residência das vítimas.

Durante o deslocamento até a Delegacia de Polícia com o menor, os policiais militares foram informados via rádio de que os demais envolvidos, os ora denunciados, haviam retornado à residência de CLEBER. No local, proferiram novas ameaças à vítima ANA MARIA, afirmando que, caso seu filho denunciasse os fatos à autoridade policial, ela seria morta.”

Encerrada a instrução, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Em face desse pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

O recurso devolve a esta Corte a análise da suficiência probatória para a condenação, visto que o Ministério Público sustenta que os elementos colhidos na fase policial, corroborados pelos depoimentos dos policiais em juízo, bastam para o decreto condenatório.

Da análise detida dos autos, e confrontando-se os elementos do inquérito com as transcrições da audiência de instrução, verifica-se um abismo probatório intransponível. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório não apenas deixou de confirmar a denúncia, como a contradisse expressamente em pontos cruciais.

Embora na fase policial as vítimas tenham identificado os réus, em juízo, momento solene de produção de prova, ambas negaram peremptoriamente a participação dos recorridos na empreitada criminosa principal (a invasão e extorsão).

A vítima Cleber Torres Comper, alvo da suposta cobrança de dívida de drogas, ao ser questionado diretamente pelo Magistrado, negou a participação dos apelados na invasão de seu domicílio:

“Juiz: "Nesse ato de invasão, o Luam e o Iago, estavam ou não estavam?"

Cleber: "Não estavam. Não estavam."

Juiz: “Tá, o senhor sabe dizer se o Iago e o Luam são do mesmo grupo criminoso que os adolescentes?”

Cleber: “Não.”

Juiz: "Você já conhecia o Luam e o Iago? O senhor já conhecia?"

Cleber: "Não, não conhecia.”

A genitora da vítima, Ana Maria Torres Comper, corroborou integralmente essa versão. Em seu depoimento judicial, ela narrou que a invasão foi perpetrada por três indivíduos, referindo-se a eles como "os de menor". Ao ser indagada especificamente sobre os réus, foi categórica:

“Juiz: "Dona Ana, só para ficar mais claro para a gente, tá? Esses dois que estão sendo processados hoje aqui, são só o Iago e o Luam?"

Ana Maria: "Isso, eles não entraram na minha casa."

Juiz: "Não entraram na sua casa?"

Ana Maria: "Não, não entraram."

A testemunha esclareceu que os réus apareceram apenas em um segundo momento, na rua, quando seu filho já estava na delegacia, desvinculando-os completamente da extorsão mediante violência narrada na denúncia.

A tese defensiva ganha ainda mais força com o depoimento do adolescente infrator Leonardo, que assumiu a autoria do ato infracional e isentou os recorridos:

“Juiz: "É sobre uma invasão de domicílio, extorsão etc, para cobrança de dinheiro de tráfico de drogas, que teria sido cometido pelo senhor, por um adolescente, Carlos, por Iago e por Luam, perfeito? É isso mesmo?"

Leonardo: "Não, não é isso. Eu que fui na casa cobrar o cara, eu e o Carlos."

Juiz: "O que que o Iago e o Luam tem a ver com isso?"

Leonardo: "Nada."

Corroborando a versão judicial das vítimas, a testemunha ocular Ana Paula Borges (vizinha) relatou ter visto três indivíduos saindo da residência e afirmou que o réu
IAGO GABRIEL ROSA
não estava entre eles. Afirmou, também, ter visto o momento de sua prisão, afirmando que ele estava apenas "passando na rua" e parou para conversar, o que se coaduna com a versão apresentada pela testemunha Daiane Correa Moreira, que afirmou que os réus estavam em sua casa e saíram apenas por "curiosidade" ao saberem da movimentação policial no grupo de
WhatsApp
do bairro.

O Ministério Público baseia-se nos depoimentos dos Policiais Militares Major Carlos Balbino e Cabo Vinícius Dias. Contudo, ao serem ouvidos em juízo, os próprios agentes confirmaram que não presenciaram a invasão, relatando apenas o que ouviram das vítimas no calor dos fatos (
hearsay
)

Em verdade, a condenação não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sob pena de ofensa ao art. 155 do CPP. Somado a isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o testemunho indireto (“
hearsay testimony”
), quando não corroborado por outros elementos de prova judicializados, não é suficiente para sustentar um édito condenatório.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DO DENUNCIADO. CRIME ENVOLVENDO CONFLITO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 2.
Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a condenação. É que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)
. Precedentes. 3. No presente caso, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo dos envolvidos. A testemunha velada nº 01, em sessão plenária, registrou ter recebido ameaças pela sua condição; o genitor da vítima informou que uma senhora lhe relatou que seu filho viu o momento da execução, mas que não o permitiu testemunhar, acrescentando que várias pessoas no local foram agredidas para não prestarem testemunho; a genitora do ofendido esclareceu que várias pessoas presenciaram o delito, tendo sido algumas ameaçadas no bairro a não prestar depoimento, e outras agredidas. 4. Conforme observado nos esclarecimentos testemunhais, a autoria do crime foi indicada por diversos populares, que não prestaram depoimento devido ao medo de represálias. Essas informações foram comunicadas ao primeiro policial que chegou à cena do crime e aos pais da vítima. Como é de conhecimento geral, em crimes envolvendo conflitos com o tráfico de drogas, o receio de represálias dificulta a obtenção de informações de possíveis testemunhas oculares, algo confirmado pelos depoimentos das testemunhas veladas e pelas contundentes declarações dos pais da vítima. 5. Portanto, embora a jurisprudência desta Corte Superior considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo Tribunal do Júri, excepcionalmente, o presente caso, devido à sua especificidade, merece um distinguishing. Extrai-se dos autos que a comunidade teme os recorrentes, visto que eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação habitual na região, razão pela qual as pessoas que presenciaram o crime não se dispuseram a testemunhar perante as autoridades policiais e judiciais. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-REsp 2.192.889; Proc. 2025/0019093-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSUFICIÊNCIA DEPROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que conheceu do agravo em Recurso Especial para não conhecer do especial, com base na Súmula nº 7 do STJ. 2. Em primeira instância, o agravado foi absolvido das imputações dos arts. 33, caput, e35, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código deProcesso Penal. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação ministerial, mantendo a sentença absolutória. 3. Opostos embargos de declaração pelo órgão ministerial, foram rejeitados. O Ministério Público interpôs Recurso Especial, alegando violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o delito é de mera conduta e que há fatos incontroversos que denotam a autoria do delito e a destinação da droga apreendida para a traficância. O recurso especial foi inadmitido na origem, com base no óbice da Súmula nº 7 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente para lastrear o Decreto condenatório, considerando que os depoimentos dos policiais militares se fundamentavam unicamente em reproduções da narrativa de terceiros não ouvidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A instância ordinária considerou o acervo probatório insuficiente para lastrear o decreto condenatório, uma vez que os depoimentos dos policiais militares se fundamentavam unicamente em reproduções da narrativa de terceiros não ouvidos sob o crivo do contraditório.
O depoimento de testemunha de "ouvir dizer" ou "hearsay" não pode ser utilizado como única prova para a condenação. testimony
6. Para alterar a conclusão do acórdão impugnado acerca da existência de provas suficientes da materialidade delitiva e da autoria do agente, seria imprescindível reexaminar as circunstâncias fáticas do caso, providência inviável em sede de recurso especial. 7. O conhecimento do Recurso Especial encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, que impede oreexame de provas em Recurso Especial. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A insuficiência de provas para condenação justifica a aplicaçãodo princípio in dubio pro reo. 2. O depoimento de testemunha de "ouvir dizer" ou O "hearsay testimony" não pode ser utilizado como única prova para a condenação
. (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.599.919; Proc. 2024/0105901-0; RS; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 20/05/2025; DJE 28/05/2025)
(grifei)

Assim, coaduno da conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante de que “
a prova de que os réus concorreram para os crimes descritos na denúncia é frágil e insuficiente para embasar um decreto condenatório, especialmente quando confrontados os elementos informativos do inquérito com a prova judicializada”
.

Condenar os réus baseando-se apenas no testemunho policial sobre o que ouviram no inquérito, quando as próprias vítimas desmentem tal versão em juízo e uma testemunha ocular isenta os acusados, seria violar frontalmente o art. 155 do CPP. Seria, em última análise, condenar com base exclusiva nos elementos informativos da investigação, "repaginados" pela voz dos policiais em juízo.

Não desconheço o temor que impera em comunidades dominadas pelo tráfico, o que muitas vezes motiva a mudança de depoimentos. Todavia, no Processo Penal democrático, a dúvida favorece o réu. Não havendo outros elementos judiciais independentes (como filmagens, objetos apreendidos com os réus que os liguem à cena do crime, ou outras testemunhas presenciais que os incriminem), a palavra extrajudicial não pode prevalecer sobre a judicial.

Quanto à suposta ameaça proferida no portão, registro que a prova também se mostra frágil. A vítima Ana Maria Torres Comper demonstrou hesitação e incerteza em juízo ao tentar identificar qual dos dois réus teria proferido a frase intimidatória, ou mesmo se sentiu-se efetivamente ameaçada naquele instante.

Portanto, considerando que a prova judicializada aponta para a inocência dos réus quanto à invasão e extorsão, e que a prova da ameaça é frágil e imprecisa, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
e ao art. 155 do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.